Tribunal: TJDFT
Processo: 0719595-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Processo : 0719595-35.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuidando-se de pessoa jurídica de direito privado, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera declaração não é suficiente para corroborar o alegado estado de hipossuficiência, sendo necessária a comprovação de existência de dificuldade financeira. Essa a orientação consolidada no enunciado da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, os balanços patrimoniais de 2021, 2022 e 2023 (id. 59088137, 59088139, 59088141) demonstram a impossibilidade de pagar as despesas. Assim, defiro a gratuidade de justiça à agravante. 2. À míngua de pedido liminar, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, à conclusão. Brasília – DF, 16 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator